Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702170-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID COSME SANTOS PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, LEI 10.826/2003. CABIMENTO. APREENSÃO DOS ARTEFATOS EM CÔMODO ALUGADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da citada lei), se a sentença está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de variabilidade e grande quantidade de psicoativos divididos em menores porções (maconha, crack e cocaína), além de balança de precisão para pesar os entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita. 2. É de se desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e correspondentes munições (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), se o armamento bélico foi encontrado pela equipe policial guarnecido em cômodo alugado para moradia do acusado, sendo medida que se impõe readequar a conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/2003). 3. A natureza e a vultosa quantidade das substâncias entorpecentes traficadas (maconha, crack e cocaína) desabona a circunstância especial do delito de tráfico (art. 42, Lei n. 11.343/06). 4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 5. A jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial negativa (art. 59, CP). No caso, constatado excesso na exasperação, impõe-se a redução da pena-base para patamar razoável e suficiente para prevenção e repressão ao crime. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a pena-base foi exacerbada de forma desproporcional; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento da valoração negativa em razão da natureza e quantidade da droga. Assevera que a quantidade não é suficiente para elevação da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 3. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (10.214g de cocaína), para fixar a pena-base 2 anos e 200 dias-multa acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao artigo 33 c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos de reclusão, a reincidência, a quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (10.214g de cocaína) justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado e na quantidade e na qualidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.131/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APENAS ERRO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Magistrado de primeira instância apenas incorreu em erro material ao afirmar considerar a conduta social desfavorável e a circunstância neutra. É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu. 1.1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta. 1.2. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo (6 anos) -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.030.307/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso “cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023), o que não se verifica no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010